Tribunal: TJES
Processo: 5019937-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019937-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019937-68.2022.8.08.0024
RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE LONGA DURAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – LAUDO DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(1) TESE AUTORAL.
NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, DESDE 06/06/22, SOLICITOU TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO PARA LONGA DURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO, TENDO EM VISTA QUE JÁ FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE HÁ BASTANTE TEMPO, SOFRENDO COM CRISES CONVULSIVAS, EPILEPSIA E PROBLEMAS DE ORDEM PSICOLÓGICA QUE LEVARAM A SUA INTERDIÇÃO. ARGUMENTA QUE A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA SE RESGUARDAR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, CABENDO AO ESTADO A PROMOÇÃO DA REFERIDA INTERNAÇÃO. PLEITEOU-SE, LIMINARMENTE, FOSSE DETERMINADA A INTERNAÇÃO ALMEJADA.
(2) MANIFESTAÇÃO DO NAT NO ID 7733157
. ANTES DE DECIDIR O PLEITO LIMINAR, A MAGISTRADA DETERMINOU QUE FOSSE OUVIDO O NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO, O QUAL CONCLUIU NO SEGUINTE SENTIDO:
“Tendo em vista o quadro clínico do paciente e o preceito de leito de longa permanência, entendemos que o caso em tela não tem indicação de transferência para Unidade de Internação em Cuidados Prolongados. O paciente necessita de acompanhamento psiquiátrico regular. Portanto, sugerimos que o paciente seja transferido para uma unidade hospitalar de referência em psiquiatria, como o HEAC, para que receba os cuidados necessários para controlar as crises de agitação, confusão mental e delirium”
.
(3) DECISÃO LIMINAR
. INDEFERIU-SE A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA, SOBRETUDO APÓS A MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO.
(4) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O ESTADO PUGNOU PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SUSTENTOU-SE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS, IMPOSSIBILIDADE DE SE BURLAR A FILA DO SUS SOB PENA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO E AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA DO ATENDIMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS CIDADÃOS QUE AGUARDAM NA FILA DO SUS.
(5) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU O PLEITO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (...)”.

(6) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS.
Em suma, o Recorrente renovou os fundamentos da inicial, argumentando
“(...) que o recorrente apresentou os documentos médicos pertinentes, bem como estão presentes nos autos o prontuário médico do autor, que comprova a necessidade da transferência para um hospital que possua vaga em leito de longa permanência e atendimento neurológico, visto a situação de extremo desconforto a qual ele se encontra (...)”.

(7) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(8) GRATUIDADE
. NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(9) MÉRITO RECURSAL
. PRIMEIRAMENTE, NÃO SE OLVIDA QUE
“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves
”

(TJ/ES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 042090006612, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021). DECERTO, O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, ESTAMPADO CONSTITUCIONALMENTE, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO, NO ENTANTO, MERECE SER ANALISADO DE ACORDO COM OS DEMAIS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NO CASO EM APREÇO, DEPREENDE-SE QUE A PARTE RECORRENTE RENOVA EM SEDE RECURSAL O PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE LONGA PERMANÊNCIA. OCORRE QUE, PARA ALÉM DE NÃO SE ENCONTRAR COMPROVADO NO CASO A URGÊNCIA A ENSEJAR O TRATAMENTO ESPECIAL EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, REALIZANDO-SE SUA INTERNAÇÃO EM DETRIMENTO DE OUTROS PACIENTES, O NAT, POR OCASIÃO DO ID
7733157, SE MANIFESTOU NO SEGUINTE SENTIDO:
“(...) Tendo em vista o quadro clínico do paciente e o preceito de leito de longa permanência, entendemos que o caso em tela não tem indicação de transferência para Unidade de Internação em Cuidados Prolongados. O paciente necessita de acompanhamento psiquiátrico regular. Portanto, sugerimos que o paciente seja transferido para uma unidade hospitalar de referência em psiquiatria, como o HEAC, para que receba os cuidados necessários para controlar as crises de agitação, confusão mental e delirium”
. ASSIM, ALÉM DE NÃO SE VERIFICAR O PREDICADO DA URGÊNCIA A DEMANDAR O TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO, MANIFESTOU-SE O SETOR TÉCNICO QUE O PRÓPRIO TRATAMENTO ALMEJADO NÃO É O SUGERIDO. REGISTRO, POR FIM, QUE A PETIÇÃO DE
ID 7733161
NOTICIA QUE O RECORRENTE
“foi transferido para clínica no dia 07/07/2022”,
DE FORMA QUE ENTENDO QUE, INEXISTINDO NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO OU NOTÍCIA DE INSUCESSO DO TRATAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE, CONFORME ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(
10) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(11)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, DEVENDO SE OBSERVAR A BENESSE DA GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)